Tribunal: TJMT
Processo: 1034794-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034794-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (EMBARGANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SCHMITT - CNPJ: 42.926.871/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE BILATERALIDADE E CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Hélvio Luiz Kowalewski contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de inclusão de crédito, reconhecido em instrumento particular de confissão de dívida, no processo de recuperação judicial de Leonardo Schmitt.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão ao deixar de examinar a natureza bilateral da confissão de dívida, supostamente vinculada à obrigação de outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel; e (ii) saber se a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato impediria a submissão do crédito à recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as teses relevantes à controvérsia, assentando a autonomia do título de confissão de dívida e sua aptidão para sujeição ao processo de recuperação, mesmo diante de eventual origem obrigacional bilateral.

4. A ausência de manifestação literal sobre cláusulas contratuais específicas não configura omissão, pois foram enfrentadas as questões jurídicas essenciais à formação do convencimento do colegiado.

5. Os embargos, na realidade, buscam a rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via eleita, salvo vícios formais do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta as questões jurídicas centrais de modo claro e fundamentado. 2. A mera discordância da parte com os fundamentos do acórdão não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1034794-13.2024.8.11.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que incluiu crédito na recuperação judicial de LEONARDO SCHMITT, nos termos do contrato de confissão de dívida.

Alega o Embargante, a ocorrência de vício de omissão no acórdão, uma vez que este teria deixado de analisar a bilateralidade da confissão de dívida, especialmente no que se refere à obrigação de outorga de escritura pública de compra e venda, prevista na cláusula quinta do instrumento contratual, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a natureza de crédito passível de submissão à recuperação judicial.

Indica ainda omissão quanto à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato (ID 290497874).

O embargado, Leonardo Schmitt, por sua vez, apresentou contrarrazões tempestivamente, alegando que os embargos carecem de fundamento, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tratando de forma suficiente os argumentos jurídicos pertinentes e afirmando a ausência de vício no julgado (ID 292233370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta omissão no v. acórdão de ID 287892899, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, no bojo do Agravo de Instrumento no 1034794-13.2024.8.11.0000.

A decisão colegiada ora impugnada conheceu do agravo interposto por Hélvio Luiz Kowalewski, mas negou-lhe provimento, entendendo que não haveria ilegalidade na inclusão do crédito reconhecido em contrato de confissão de dívida no quadro geral da recuperação judicial do Embargado Leonardo Schmitt, porquanto atendidos os requisitos legais. Transcreve-se o voto colacionado ao ID 283288860:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Helvio Luiz Kowalewski contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, manteve a sujeição de seu crédito ao processo de recuperação judicial de Leonardo Schmitt e outros, reconhecendo-o como quirografário, com base em instrumento particular de confissão de dívida firmado antes do pedido de recuperação.

O agravante, contudo, sustenta que o crédito tem natureza extraconcursal, pois decorre de contrato de compra e venda de imóvel rural, indevidamente tratado como confissão de dívida. Afirma que o instrumento apresenta características de contrato bilateral, com obrigações recíprocas e interdependentes, nos termos dos arts. 104 e 481 do Código Civil, e que, como não houve o cumprimento da contraprestação pelo agravado, não há que se falar em submissão do crédito à recuperação. Alega também que o valor do crédito foi declarado incorretamente na relação de credores, sendo, na verdade, de R$ 8.651.545,34. Requer, ao final, o provimento do recurso para exclusão do crédito da recuperação judicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à natureza do crédito de titularidade do agravante e sua sujeição (ou não) aos efeitos da recuperação judicial.

Conforme se extrai dos autos, o crédito em discussão está formalizado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 09/12/2016 entre o agravante e o agravado, documento que reconhece expressamente a existência de dívida líquida e certa, com a anuência das partes e reconhecimento de firmas.

Tal documento revoga e substitui obrigações anteriores, notadamente aquelas oriundas de contratos de compra e venda anteriores, conforme expressa a Cláusula Terceira do referido instrumento (cf. Id. no 265134258), operando verdadeira novação subjetiva e objetiva na forma do art. 360, I, do Código Civil.

Assim, ainda que a origem remota da dívida esteja relacionada a contrato de compra e venda de imóvel, o crédito atualmente em discussão é oriundo de título autônomo e novo, que consubstancia confissão de dívida pura e simples, desvinculada de obrigação recíproca ou sinalagmática.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

No caso concreto, a confissão de dívida foi firmada em 09/12/2016, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 20/01/2022, o que atrai a incidência do caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Não há, nos autos, qualquer comprovação de que o instrumento de confissão de dívida contenha cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, ou que configure contrato típico de compra e venda com reserva de domínio, hipótese que poderia afastar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da LRF.

A tese de que o contrato de confissão de dívida esconderia bilateralidade ou sinalagma incompatível com a recuperação judicial é insubsistente, pois o título exibe obrigação unilateral de pagamento, com vencimentos e condições estipuladas, sem previsão de contraprestação futura ou execução de obrigações de fazer.

No tocante à classificação do crédito, inexiste qualquer garantia real associada à obrigação, tampouco se trata de verba trabalhista, razão pela qual deve ser mantida sua inserção na classe quirografária.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a natureza bilateral do contrato de confissão de dívida. Segundo sua tese, a avença não seria autônoma e unilateral, como entendeu o julgado, mas sim de natureza sinalagmática, pois ao pagamento da dívida estaria condicionada a obrigação do Embargante de outorgar escritura pública de compra e venda de imóvel, bem como de promover a cessão de posse de determinada área rural, nos termos da cláusula quinta do pacto.

Aponta, ainda, a existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no instrumento, a qual, na sua ótica, obstaria a submissão do crédito à recuperação judicial, o que não teria sido examinado pela decisão.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, da leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que foram devidamente examinadas as razões de decidir que conduziram à manutenção da decisão monocrática que deferiu a habilitação do crédito na recuperação judicial.

Em específico, os julgadores entenderam, de forma clara, que a confissão de dívida possui eficácia como título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e que, ainda que decorrente de negociação mais ampla, não se descaracteriza sua natureza jurídica nem sua submissão à recuperação judicial, sendo irrelevante, nesse ponto, a alegação de existência de obrigações futuras condicionadas a adimplemento.

O contrato objeto da controvérsia, embora contenha cláusulas adicionais, como a promessa de outorga de escritura, não descaracteriza a autonomia da confissão de dívida como título líquido, certo e exigível, conforme já decidido pela jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO –TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO –RECURSO PROVIDO.

1. Estão abrangidos pela Lei de Recuperação Judicial todos os créditos decorrentes de fatos jurídicos existentes no momento da apresentação do pedido de recuperação, ainda que posteriormente seja mensurada à extensão do dano e o valor da indenização.

2 . A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito.

(TJ-MT 10008586520228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).

A suposta bilateralidade contratual foi suficientemente enfrentada, inclusive ao se afirmar que o crédito confessado possuía origem legítima, sem vícios que o impedissem de integrar o processo recuperacional, bem como não se vislumbra omissão capaz de ensejar o acolhimento dos embargos, pois o colegiado, ainda que implicitamente, refutou o argumento ao considerar a confissão de dívida como título independente.

No que se refere à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, igualmente não se evidencia vício no julgado. O acórdão embargado não deixou de manifestar-se sobre a validade do crédito e sua natureza jurídica, sendo desnecessária a reprodução literal de todas as cláusulas contratuais, bastando a análise das questões jurídicas centrais.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).
Grifei.

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025